Tribunal: CARF
Processo: 13971.000690/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000690/2006-65
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.172 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 381) interposto em face de Acórdão n° 07-
17.682, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 380-386), em sessão realizada na data de 02 de outubro de
2009, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte (fl. 300-313 e docs. anexos), de forma a exonerar o crédito tributário lançado em
desfavor da Impugnante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000690/2006-65
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000690/2006-65

I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 381-383.

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
(11.276 a 288) o qual lhe exige a importância de R$ 1.145.203,31, a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF, correspondente a fatos geradores ocorridos nos
anos calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora à época do pagamento.
Segundo consta na Descrição dos Fatos do lançamento de IRRF, com
remissão ao Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto, a exigência de
imposto decorre de (11.285) "Falta de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte
sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, de acordo com o Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração."
De se reproduzir excertos do referido Termo Fiscal (fis.269 a 274):
[...]
II — FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
8. O art.702 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Dec. n°
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), abaixo transcrito, determina:
"Art.702. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas a beneficiários residentes no exterior, por fonte situada no
País, a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e
assemelhados (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art.100, Lei n° 3.470, de 1958,
art.77, e Lei n° 9.249, de 1995, art.28)."
9. Verifica-se no texto legal (grifo) que o fato gerador do IRRF não está
condicionado apenas à remessa de recursos para o exterior, mas atinge
também as importâncias creditadas em favor de beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
10. Para o mutuante de um financiamento externo, os juros são
disponibilidades econômicas ou jurídicas à medida em que vão sendo
incorridos sob o regime de competência, conforme previsão contratual,
ainda que não estejam financeiramente disponíveis.
11. Para o mutuário, por sua vez, a despesa com juros é também incorrida,
mesmo na falta de transferência de recursos (pagamento), pois neste caso
existe a contrapartida de um crédito contábil que vai aumentar seu passivo,
ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade econômica (que não
deve ser confundida com financeira) da mutuante, que a partir daí passa a
ter mais direitos junto à mutuaria.
12. Assim, a fonte que realiza o crédito contábil de juros em favor de seu
credor também é responsável pela apuração e pelo recolhimento do IRRF
devido sobre a operação.
13. No caso da contribuinte, em resposta a Termo de Intimação Fiscal, a
empresa manifestou-se sobre o lançamento efetuado em novembro de 2004
na conta contábil 02.01.04.01.01.05 — IRRF a pagar parcelado — dizendo
tratar-se de constituição de provisão de IRRF, multa e juros, bem como
apresentado, planilha demonstrativa do cálculo do valor do lançamento
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000690/2006-65

(DOC 28 — Termo de Intimação fiscal IRRF DOC.29 — Resposta ao Termo
de Intimação fiscal IRRF V.°).
14. Pode-se notar na tabela citada que a empresa calculou o IRRF sobre
juros incorridos desde o início da vigência dos contratos de mútuo, realizado
com as empresas estrangeiras WOM WORLD e AMERICANA
DEUTSCHLAND, cujo resultado foi registrado na conta 02.01.04.01.05 —
IRRF a pagar parcelado, configurando seu reconhecimento de ser devedora
do IRRF relativo a juros devidos/creditados no período de vigência dos
contratos de financiamento. Também é importante salientar que registrou tal
valor como despesa no resultado de 2004 (DOC 23 — Cópias do livro razão
de 2004).
[...]
18. Conforme a base legal citada anteriormente, o fato gerador do imposto
ocorreu quando do crédito em favor da empresa situada no exterior, ou seja,
quando do lançamento contábil que registrou os juros incorridos
(competência), não havendo a necessidade de remessa do montante
escriturado como condição prévia para a retenção e recolhimento do tributo.
19. É de se salientar que a empresa vem reconhecendo as despesas de juros
pelo regime de competência, mesmo não realizando pagamentos aos
beneficiários (exceção aos pagamentos relativos a juros DENOR Trust em
2005 — vide DOC 37— Resposta ao Termo de Intimação fiscal IRRF 2).
20. Assim, as datas de ocorrência dos fatos geradores estão devidamente
registradas na escrituração da contribuinte a partir do ano de 2002, quando
se iniciam os créditos de juros nas contas de passivo dos financiamentos
externos, e continuam até o final do ano de 2005.
[...]destaques do original
Cientificada da exigência, a Interessada apresentou sua impugnação (fls.293
a 306) que ora se resume:
- que o auto de infração pende de certos equívocos; que nunca creditou a
quem quer que seja juros decorrentes de empréstimos externos, como afirma a
fiscalização, uma vez que nunca efetuou qualquer crédito, pagamento ou remessa de tais
juros ao exterior; logo, não há fato gerador do tributo;
- que em momento algum pagou ou creditou juros decorrentes de
empréstimos externos; o que a contribuinte fez foi provisionar contabilmente os valores
dos juros devidos decorrentes de empréstimos externos, sendo que o IRRF somente
seria devido no momento que fosse efetuado ou ficasse a disposição do credor;
- que ao aplicarmos ao presente caso a hipótese de incidência para a apuração
do IRRF (nos termos do art.702 do RIR/99, que transcreve a fl.295, base legal do
lançamento) verificamos que não ocorreu o fato gerador para a incidência do imposto
no caso em tela, vez que a impugnante nunca remeteu, creditou ou empregou quaisquer
valores ao exterior, a título de juros dos empréstimos firmados;
- esclarece que "provisionar" não é mesma coisa que "creditar", como
afirmou a fiscalização no momento da lavratura do auto de infração, vez na provisão a
contribuinte apenas deixa demonstrado em seu balanço os valores que deve a título de
juros oriundos de empréstimos externos e que poderão ser pagos ou não; aliás, a
provisão foi feita porque a nova administração da empresa, que assumiu por ordem do
Tribunal da Justiça de Santa Catarina, encontrou um caos tão grande na documentação
em geral, o contábil em especial, que desconhecendo exatamente a natureza e a
dimensão das operações detectadas pelos agentes fiscais, "provisionou", diante das
incertezas, para, com aprofundamento da análise, finalmente tomar a decisão final;
- transcreve ementa de julgado do CC (fl.296), no sentido da tese que
defende, onde arremata que até mesmo o CC considera que o fato gerador do IRRF
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000690/2006-65

incidente sobre juros devidos a beneficiário do exterior é o pagamento/remessa ao
exterior dos numerários; deste modo, concluí-se que o auto de infração é totalmente
improcedente, pois a impugnante não fez qualquer remessa dos juros devidos de
empréstimos a beneficiário do exterior, bem como não creditou tais valores a quem quer
que seja; o único procedimento adotado pela contribuinte foi provisionar, ad cautelam,
em sua contabilidade;
- das fls.297 a 299, alega a decadência do IRRF dos anos de 1993 a 2000; das
fls.299 a 302, reclama do caráter confiscatório da multa aplicada e das fls.302 a 305
manifesta sua contrariedade com a aplicação da taxa SELIC.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CRÉDITO CONTÁBIL EM CONTA DE
PROVISÃO. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de provisão
não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a discussão cinge em saber se o art.
702 do RIR/99, mais especificamente o termo “creditadas”, se refere a um crédito contábil ou de
um crédito bancário. Com base na análise da norma, concluíram os julgadores que o termo
creditado se referia a situações onde o valor já estaria à disposição do beneficiário, sem restrição
ao seu recebimento. Citam jurisprudência e doutrina sobre a interpretação.
5. A decisão consignou ainda que a análise da decadência ficou prejudicada,
pois não houve a ocorrência do fato gerador. Não havendo obrigação, não há ocorrência da
decadência.
6. Em virtude do valor exonerado pela decisão da DRJ, que se constituiu no
montante integral do AI - R$ 2.503.716,73 (fl. 7), foi interposto Recurso de Ofício.

7. Não foram apresentadas razões pela Fazenda Nacional nem contrarrazões
pela Contribuinte
8. É o relatório.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000690/2006-65

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Admissibilidade do Recurso de Ofício
9. Como observado, a DRJ deu provimento à impugnação de forma a cancelar o
lançamento, o que justificou a interposição de Recurso de Ofício nos termos do art. 34, I do Dec.
70.235/72. A decisão foi proferida em 2009, quando o valor de alçada para este tipo de recurso
era de um milhão de reais, por força do 1o, da Portaria MF 03/2008. No caso, o valor do Auto de
Infração discutido era o seguinte (fl. 7):

10. Tendo em vista que a Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017 alterou o
valor de alçada para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), bem como que o art.
3o, parágrafo único, inciso I, alínea “a” da Portaria ME no 340/2020 prevê que devem ser levados
em conta para o cômputo da alçada o crédito tributário referente ao tributos e à multa de ofício
aplicada e com base na súmula n°103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, percebe-se que o valor exonerado na decisão da DRJ não ultrapassa o
valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

III. Conclusão
11. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 397
DF CARF MF
Original